Tribunal: TJBA
Processo: 8139283-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139283-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: L. E. P. D. C. e outros

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SAMPAIO FALCAO DA SILVA, VINICIUS BARROS NASCIMENTO, ANA CAROLINA RIOS OLIVEIRA, BRUNO SANTOS SOUSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTOS.
ATRASO NO CRESCIMENTO.

SAIZEN
(SOMATROPINA) E ACETATO DE LEUPRORRELINA (LECTRUM). ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por Bradesco Saúde S.A. contra sentença que julgou procedente a ação ordinária movida por L.E.P.D.C., representado por seu genitor, determinando a cobertura de medicamentos necessários ao tratamento de baixa velocidade de crescimento decorrente de deficiência do hormônio do crescimento, bem como a indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura dos medicamentos prescritos (Somatropina e Acetato de Leuprorrelina), para tratamento de deficiência hormonal, é válida conforme contrato de plano de saúde e o rol de procedimentos da ANS, além de verificar a configuração de dano moral.

III. Razões de decidir
3. O contrato de plano de saúde pode estabelecer quais doenças terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser indicado por médico habilitado, sendo abusiva a negativa de cobertura de medicamentos essenciais ao tratamento da saúde do beneficiário. Precedentes do STJ.
4. O rol de procedimentos da ANS não é taxativo, devendo ser interpretado de forma a garantir a proteção à saúde e à dignidade do usuário, especialmente no caso de menores de idade.

5. A injusta negativa de cobertura, diante da urgência implícita do tratamento e da prescrição médica clara, configurou ato ilícito por parte da operadora de saúde, ensejando indenização por danos materiais e morais.
6. Devida a restituição dos valores comprovadamente pagos, pelo autor, pela compra dos medicamentos.

7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 15.000,00) encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo redução.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de medicamento prescrito para tratamento de doença coberta, sendo irrelevante a exclusão de determinado fármaco do rol de procedimentos da ANS, configurando dano moral a recusa injustificada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8139283-15.2022.8.05.0001
,
de Salvador, em que é apelante

BANCO BRADESCO S.A.

e

apelado

L.E.P.D.C. representado
por

RICARDO DE CARVALHO ALVES JÚNIOR.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade de votos,
em

NEGAR
PROVIMENTO A
O RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.